Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDO DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REGULARIDADE.
I. Os proventos sobre os quais incidem os descontos são oriundos de pensão paga pela Marinha do Brasil.
II. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não verificada incompatibilização com o arts. 62, III, e 192 da CF/88.
III. A consignação voluntária, pela pensionista de militar das Forças Armadas, é de até 70% do soldo sendo medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não se mostra suficiente o argumento para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ.
IV. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados, bem como não pode violar a dignidade da pessoa humana.
V. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais.
VI. Seguro prestamista, na espécie, verificada a faculdade na contratação e manifestação favorável, bem como assinatura das páginas do contrato. Demonstrada a regularidade na contratação, não evidenciada a venda casada.
VII. Apelação conhecida e não provida.